Tribunal: TJBA
Processo: 8072687-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072687-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MAIARA DE LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação revisional ajuizada por pessoa jurídica consumidora em face de instituição financeira, visando à revisão de cláusulas contratuais relativas a contrato de crédito direto ao consumidor. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos autorais, entendendo não comprovada a abusividade dos encargos contratuais pactuados.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato; (ii) a possibilidade de capitalização dos juros.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato encontra-se abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, para operações da mesma natureza, não se verificando abusividade.

4. A capitalização de juros, inclusive com periodicidade inferior a um ano, é válida nos contratos celebrados após a vigência da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no caso.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos legais citados:
CF, art. 192 (revogado); CC/2002, arts. 406 e 591; CDC, arts. 6º, V e VIII, 51, §1º; CPC, arts. 489, 927 e 985.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.